Tribunal: TJDFT
Processo: 0728243-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728243-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id. 135684716 – Proc. 0712692-95.2022.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR